Tribunal: TJMT
Processo: 1022625-41.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022625-41.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.643.406/0001-92 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), MB MATAO AGRICOLA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 14.289.618/0001-28 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ARTHUR GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.566.241-10 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO), MATAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 00.643.406/0001-92 (EMBARGANTE), MB MATAO AGRICOLA LTDA EPP - EPP - CNPJ: 14.289.618/0001-28 (EMBARGANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA -

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DOS IMPETRANTES PROVIDO
– SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE – TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN –

DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - ALEGAÇÃO OMISSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO –
VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O JULGAMENTO – DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Constatado no acórdão
o vício apontado pelo Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

2. Vício sanado sem alterar o resultado do julgamento.

3. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
MATAO AGRICOLA LTDA. e MB MATAO AGRICOLA LTDA.
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação – ID. 86309972 que, por unanimidade, desproveu o recurso do Estado de Mato Grosso e deu provimento ao recurso dos embargantes para reconhecer o direito de compensação dos valores recolhidos de forma indevida, retificando parcialmente a sentença em remessa necessária.

Em apertada síntese, alega o embargante (ID. 87182968) que o Acórdão foi omisso em três pontos:
a) declaração do direito de compensação dos créditos com débitos de quaisquer tributos administrados pelo Estado de Mato Grosso; b) declaração do direito de restituição (compensação lato sensu); e c) fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios, que devem ser utilizados na atualização dos indébitos
.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões apontadas.

Sem apresentação de contrarrazões conforme certidão encartada ao ID. 89926499.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração que visa à reforma do
decisum
para sanar as omissões apontadas.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA — RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA —PRELIMINAR — TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL – ADI N° 2908 — DIREITO A COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – POSSIBILIDADE — RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO — NÃO PROVIDO — RECURSO DOS IMPETRANTES — PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. O art. 145, II, da Constituição da República tem o efeito de autorizar o legislador a vincular atividades do poder público, que sejam específicas, divisíveis e realizadas diretamente em face de ou para determinado contribuinte que a provoca ou demanda ao surgimento de obrigação tributária. As taxas são tributos que têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. O Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)”. É pacífico o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária – Súmula 213 Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, que deverão ser apurados na via administrativa
.
”

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
merecem parcial acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto verificada a omissão alegada no que tange à análise da declaração do direito de restituição dos valores pagos indevidamente a título da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN e fixação dos índices de correção monetária e juros moratórios.

O acórdão ora combatido, reconheceu o direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente relativos à TACIN, que deverão ser apurados na via administrativa.

Com relação ao pedido reconhecer o direito à restituição do indébito e fixação de índices de correção monetária e juros moratórios, razão não assiste ao embargante. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula no 271-STF).

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. ICMS. COMPENSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 213/STJ.

I - Primeiramente, cumpre destacar que o Tribunal de origem concedeu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo contribuinte para "reconhecer o direito da impetrante de excluir da base de calculo de ICMS os valores referentes às mercadorias dadas em bonificação, do momento da impetração para o futuro", tendo em vista não ser possível, pela via mandamental, realizar a compensação dos tributos indevidamente pagos antes da impetração do aludido mandado de segurança.

II - Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em que pese ser possível, por meio de mandado de segurança, a declaração do direito à compensação de créditos ainda não atingidos pela prescrição (Súmula n. 213 do STJ), a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula n. 271/STF).
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.032.984/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017; AgRg no AREsp 593.508/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 6/4/2015.

III - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1770495/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 16/9/2019).

Este tribunal já se manifestou no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – TACIN – DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82 – MATÉRIA OBJETO DE ADI EM TRÂMITE NO ÓRGÃO ESPECIAL – DECLARAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1

- O pedido de inconstitucionalidade incidental dos artigos 100 a 100 -G da Lei Estadual no 4.547/1982 não devem prosperar, uma vez que a questão já está sendo analisada pelo Órgão Competente, por meio da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

2- No tocante ao pedido para reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança, também não assiste razão à Recorrente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

3- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço.

4- Diante da ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc. (N.U 1015429-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)

TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO SEGURANÇA - LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO -TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 - DECLARAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

2. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

3. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin.

4. No tocante ao pedido para reconhecer o direito à restituição do indébito, via ação própria, relativo ao quinquênio que antecedeu à impetração do mandado de segurança, também não assiste razão à Recorrente, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a via mandamental não é apta a produzir efeitos patrimoniais pretéritos, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF).

5. Sentença ratificada em reexame.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1040069-87.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

Sendo assim, totalmente incabível a fixação de índices de correção monetária e juros moratórios, uma vez que os valores cobrados indevidamente deverão ser pleiteados por meio de ação própria, e nessa oportunidade o magistrado competente fixará a correção e juros aplicáveis ao caso.

No que tange a alegação de omissão quanto à declaração do direito de compensação
dos créditos com débitos de quaisquer tributos administrados pelo Estado de Mato Grosso, o acórdão embargado analisou o direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, ressaltando que tais créditos deverão ser apurados na via administrativa: veja-se:

“(...)

Acerca da declaração de direito à compensação de débitos cobrados indevidamente, cumpre destacar que é pacífico o entendimento de que é cabível em sede de mandado de segurança, inclusive o tema está sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 213 - O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Desse modo, reconhecida a nulidade das taxas cobradas, não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente.

Na mesma direção tem se posicionado esta Corte de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DA TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – RECONHECIMENTO AO DIREITO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME. Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento da ADI no 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade dos créditos executados. Reconhecida a nulidade não há alternativa a não ser o reconhecimento do direito à compensação dos créditos cobrados indevidamente, conforme precedentes do STJ. (N.U 1012559-02.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021). Grifos acrescidos.

(...)”

A declaração do direito à compensação foi analisada e reconhecida, todavia, não cabe ao Judiciário decidir sobre quais tributos o Estado deve ou não efetivar a compensação, obedecendo ao princípio da separação dos poderes.

Diante de todo o exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração tão somente para sanar as omissões apontadas, sem contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022